Tribunal: TJES
Processo: 5016078-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016078-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON RAIDER GONCALVES
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. TAXA DE ANTECIPAÇÃO. REPASSES DOS VALORES DAS VENDAS. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA OFENSA DIREITOS PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SUSTENTA O AUTOR QUE CELEBROU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUAL SEJA, ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. AFIRMA QUE O ALUDIDO CONTRATO TEM COMO OBJETO A UTILIZAÇÃO DA MAQUINETA PARA EFETUAR SEUS RECEBIMENTOS. QUE TAIS RECEBIMENTOS OCORREM ATRAVÉS DE REPASSES REALIZADOS PELA RÉ E QUE DENTRO DAS SUAS MODALIDADES EXISTE A OPÇÃO DE “ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS”, SENDO SERVIÇO QUE CONSISTE NO REPASSE A VISTA DOS VALORES AO CONTRATANTE DE COMPRA PARCELADA, APÓS O ABATIMENTO DOS JUROS E TAXAS CONSTANTES NO CONTRATO. QUE O AUTOR SEMPRE UTILIZOU A ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS, SEM QUALQUER PROBLEMA. EM 20/12/2022 O REQUERENTE EFETUOU TAL OPÇÃO DE RECEBIMENTO EM UMA COMPRA DE R$ 17.000,00, PARCELADOS EM 15X, NO ENTANTO, O VALOR DE FATO RECEBIDO PELO AUTOR/REQUERENTE FOI DE APENAS R$ 2.833,95, TENDO SIDO, ABSURDAMENTE, DESCONTADO DO REQUERENTE R$14.166,05 A TÍTULO DE JUROS E TAXAS. ADUZ QUE O AUTOR DISCORDA DESSE DESCONTO, POR TER SIDO FRUTO DA APLICAÇÃO DE JUROS E TAXAS ABUSIVAS, E, SENDO ASSIM, PUGNA PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR O AUTOR A QUANTIA DE R$.13.817,55, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. JULGOU IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS.

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE
, POSTULANDO O CONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES, BEM COMO A PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA REQUERIDA NA MODALIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, OU SEJA, O VALOR DE R$14.166,05 PAGOS A TÍTULO DE JUROS E TAXAS EM DOBRO, ALÉM DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.
ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
: “
ENTENDO QUE A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES, E, NÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ISTO PORQUE NÃO SE APLICA AO CASO O ART. 42 DO CDC, POR ESTAMOS DIANTE DE UMA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE PARTICULARES
. POR ÚLTIMO, COM RELAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COMO VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO PELA RÉ QUE É DE R$ 16.651,5 DEVE SER ABATIDO O VALOR DE R$2.833,95 JÁ DISPONIBILIZADO PELA RÉ, SENDO ASSIM, CABE A RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DE R$13.817,55.
”

EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, ESTE NÃO MERECE PROSPERAR. O CASO ENVOLVEU INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NUMA RELAÇÃO EMPRESARIAL E SEM OUTRAS CONSEQUÊNCIAS. O AUTOR NÃO VIU SEU NOME PROTESTADO OU INCLUÍDO EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO SE CUIDAVA DE UM EVENTO COM DANO MORAL PRESUMIDO, "IN RE IPSA". OPORTUNO REGISTRAR QUE O AUTOR SEQUER ALEGOU TER ENCONTRADO DIFICULDADES PARA ARCAR COM SEUS CUSTOS, NÃO TRAZENDO AOS AUTOS COMPROVAÇÃO EFETIVA QUANTO AO CONSTRANGIMENTO SOFRIDO. NÃO PROVOU QUE OS FATOS ALCANÇARAM SUA IMAGEM PERANTE CLIENTES E FORNECEDORES, ALÉM DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)